Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706329-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIAN CARLOS DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (Volkswagen Jetta, ano 2020, placa REF2A61). O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) enfrentou dificuldades financeiras a partir de junho de 2024, as quais o impediram de honrar as parcelas do financiamento, fazendo com que tentasse renegociar a dívida com o agravado, sem sucesso, o que demonstra sua boa-fé; 2) a notificação extrajudicial somente é válida quando efetivamente entregue no endereço do devedor, o que não ocorreu no caso, pois a certidão dos Correios informa que ela não foi entregue por insuficiência de endereço; 3) a apreensão do veículo é desproporcional, pois, até a presente data, já foram pagos R$ 165.133,00, o que representa 95,59% do valor financiado e 74,32% do valor registrado na nota fiscal do bem. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma em razão da nulidade da notificação e da desproporcionalidade da medida diante do montante já pago. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” E, no caso, a notificação do agravante foi enviada para o endereço constante do contrato, o que é suficiente para constituí-lo em mora (ID 214057104 e 214057112 do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 1. O simples envio de notificação extrajudicial ao endereço declinado pelo devedor fiduciante no contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia é suficiente para a comprovação da mora exigida pelo art. 2o, § 2o e art. 3o do Decreto-lei no 911/69, ainda que frustrada a diligência dos correios pelo motivo de ‘ausente’, conforme tese firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recursos Especiais repetitivos de no 1.951.662/RS e no REsp no 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1.132). (...)” (Acórdão 1865744, 07034812220238070011, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, ainda que o agravante demonstre boa-fé, a teoria do adimplemento substancial não se aplica à alienação fiduciária. Confira-se: “(...) 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia. Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado. (...)” (Acórdão 1701840, 0713081-53.2021.8.07.0006, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 25/05/2023.) Além disso, a alegação de pagamento demanda uma análise mais detida das provas constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator